Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA LEI No 4.166/2016. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal da Reclamante, pugnando pelo reconhecimento de violação a direito adquirido ao Nível I da 3a classe, afirmando ter sofrido perdas com a reestruturação de carreira pois foi reenquadrada ao Nível I da classe inicial após a publicação da nova Lei Municipal n. 4.166/2016.
3. Sustenta a Recorrente que foi aprovada em concurso público e empossada no Cargo de Guarda Municipal 3a Classe em 03/04/2014 e com a publicação de nova lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais sofreu rebaixamento funcional – Classe inicial, nível 1 - e perda salarial, pois, a nova lei possui requisitos mais severos.
4. Por sua vez, alega o Recorrida que as Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016 reestruturaram a carreira de Guarda Municipal estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores, com nova progressão de carreira escalonada em classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira antes da reforma da legislação, não havendo redutibilidade de vencimentos.
5. Pois bem. Analisando detidamente o arcabouço probatório, a sentença merece reforma. Isso porque, o novo regramento não violou qualquer direito adquirido e/ou promoveu a redução dos vencimentos da servidora Recorrente.
6. De acordo com o entendimento sedimentado nesta E. Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça deste Estado que já se manifestou acerca do tema, a Lei Municipal 4.166/2016 apenas promoveu uma unificação da carreira com o estabelecimento de novos requisitos e, tal situação, não viola qualquer direito, inexistindo irregularidade.
7. Conforme preceitua a Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.
8. In casu, o enquadramento da Recorrente foi realizado corretamente na data da sua posse, em conformidade com os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, de acordo com o disposto no artigo 4o-C, IV, o qual prevê que “os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I."
9. Destarte, não há se falar em ato ilegal, pois além de ser permitida a reorganização do órgão e da carreira (regime jurídico), a Administração Pública Municipal obedeceu a determinação da legislação federal, de modo que observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores.
10. Cumpre destacar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal, o que, conforme já mencionado, não ocorreu no caso em comento.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003316-54.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH - CPF: 032.381.401-83 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023